Tribunal: STF
Processo: ARE 755228
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL. ÔNUS DA PARTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.9.2012.



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da inexistência de dano moral ante a ausência de prova que o fato tenha ofendido ao direito de personalidade dos ora agravantes demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão regional, inviável em sede recursal extraordinária. Precedentes.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    Agravo regimental conhecido e não provido.